Tribunal: TCU
Processo: 025.587/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2346/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em nome de Luiz Carlos Cabral Junior e Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FUNDECI 2008/112 firmado entre o BNB, a Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder e o Centro de Pesquisa Agropecuário do Trópico Semi-Árido da Embrapa - Cpatsa, tendo por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Aplicação de captadores de água de chuva 'in loco' para uso na pequena propriedade rural. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre 17/8/2015 e 28/4/2020, sendo que o primeiro marco interruptivo da prescrição quinquenal ocorreu em agosto de 2012; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71 a 73); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 025.587/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há